Tribunal: TJPA
Processo: 0019949-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019949-23.2010.8.14.0301
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA ALTERADA NESTE CAPÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA APLICADAS ABUSIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Da capitalização de juros. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
". No caso, i
nexiste previsão de capitalização expressa no contrato, uma vez que a taxa anual de juros exposta não supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze, nem há qualquer cláusula específica a respeito do tema. Existência de abusividade. Sentença mantida.

2.

Dos juros remuneratórios. A taxa dos juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época, conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Legalidade. Sentença alterada.

3.

Da Comissão de Permanência. Tendo o negócio jurídico previsto a cumulação da comissão de permanência com multa e juros de mora, a cláusula é ilegal no ponto em que estabelece a cobrança conjunta da referida comissão com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Sentença mantida.

4.

Da configuração da mora e dos juros moratórios. Tendo sido confirmada a abusividade na capitalização de juros, porém afastada a tese de ilegalidade das taxas de juros remuneratórios, há que se falar em descaracterização da mora do devedor somente quanto aos valores decorrentes dos juros capitalizados. No que se refere à taxa de juros moratórios, o percentual convencionado está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Sentença alterada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para reformar a sentença no que diz respeito à incidência de juros remuneratórios e moratórios, eis que dentro dos limites legais, bem como para alterar o pagamento dos ônus sucumbenciais que deverão ser arcados reciprocamente pelas partes. Quanto aos demais termos da sentença, permanecem inalterados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Revisional de Contrato, oriunda da 6ª vara cível de Belém, interposta por MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A.

Na exordial (ID 2307868), a Autora alega que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo na importância de R$ 54.912,00 (cinquenta e quatro mil reais, novecentos e doze reais) a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.540,76 (um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e seis centavos).

Argui que o Banco Réu realiza práticas abusivas, dentre as quais a capitalização ilegal de juros, taxas com valor excessivo e a cobrança de comissão de permanência, o que vem impossibilitando a quitação da avença. Ademais, aduz que os encargos abusivos afastam a configuração da mora, devendo qualquer multa e juros moratórios ser excluídos da dívida. Ao final, requer o reequilíbrio contratual com a consignação em juízo do valor que entende devido, a fim de manter a posse do bem e impedir a negativação de seu nome.

Foi indeferida a justiça gratuita (ID 2307869).

Em contestação (ID 2307871), o Banco Réu levanta a preliminar de carência da ação e de impossibilidade de concessão da justiça gratuita. No mérito, defende resumidamente que a Requerente teve ciência das cláusulas contratuais e que a avença atende às exigências legais estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, inexistindo onerosidade excessiva.

Foi ofertada réplica à contestação (ID 2307872).

Realizou-se audiência, na qual foi requerido o julgamento antecipado da lide (ID 2307873).

O juízo
a quo
proferiu a seguinte sentença (ID 2307874):

I
STO POSTO e mais o que dos autos constam, considerando que o créditos resultante do contrato de financiamento e em face ao Princípio persuasão racional, JULGO PROCEDENTE o pedido na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS LEGAIS COMO SERASA E SPC E A PROIBIÇÃO TÁCITA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DETUTELA ANTECIPADA intentada por NEHOVAH DACONCEIÇÃO FERREIRA DAS NEVES em face de BANCO ITAUCARD S/A, nos termos do artigo 421 Código Civil e do artigo 51, IV c/c art. 47 do CDC, eis que restou provado o desequilibro contratual ocasionado pela aplicação de juros exorbitantes. Em sendo assim, DECLARO a ilegalidade de cobrança de juros de forma capitalizada, devendo o saldo devedor do contrato de Financiamento avençado pelo Requerente e Requerido ser integralmente revisto desde a sua origem, sendo excluídas todas as multas e/ou encargos de inadimplemento cobrados pelo requerido, na forma do artigo 396 do Código Civil, eis que restou provado nos autos, a sua abusividade, devido ao anatocismo, que é considerado crime na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). Assim, determino a revisão do contrato celebrado para estabelecer a taxa de juros convencionais, bem como moratórios, em 1,16% ao mês, excluindo-se também os valores referentes à capitalização mensal e comissão de permanência. Defiro parcialmente a tutela requerida e a tomo definitiva, pois quanto as parcelas a serem depositadas, as mesmas devem primeiramente ser definidas em sede de revisional. Por fim, condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4° do CPC. Translade-se a presente sentença a(|s autos da Ação de Busca e Apreensão, para que surta os devidos efeitos. Desde já, revogo a liminar de Busca e Apreensão nos autos n° 00027300320118140301 e a julgo improcedente, eis que a revisão resta premente. Condeno o Requerente (Banco Itaucard S/A) ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4° do CPC.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Banco (ID 2307875 e 2307876) para retificar trechos decisórios estranhos ao processo, os quais se referem a partes não integrantes da lide.

Deu-se provimento ao recurso (ID 2307878), corrigindo-se assim o erro material:

D
estarte, CONHEÇO os presentes embargos, eis que preenche todos os requisitos de admissibilidade recursais; e dou-lhes PROVIMENTO, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que identificado erro material quanto ao nome das partes na sentença de fls. 99/109.

Diante disso, a referida sentença passará a ter a seguinte redação: "ISTO POSTO e mais o que dos autos constam considerando que os créditos resultante do contrato de financiamento em face ao Princípio persuasão racional, JULGO PROCEDENTE o pedidos na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS LEGAIS COMO SERASA E SPC p A PROIBIÇÃO TÁCITA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO RITOORDINÁRIO COMPEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA intentada por MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS em face de BANCO PANAMERICANO S/A.
nos termos do artigo 421 do Código Civil e do artigo 51, IV c/c art. 47 do CDC, eis que restou provado o desequilíbrio contratual ocasionado pela aplicação de juros exorbitantes".

No mais, mantenho a decisão anterior em todos os seus termos.

Posteriormente, o Requerido ingressou com Apelação (ID 2307880) sustentando teses fixadas no Recurso Especial n° 11.627/2008, representativo de controvérsia, que confirmariam a legalidade dos juros remuneratórios e moratórios convencionados, assim como a possibilidade de sua capitalização e da cobrança de comissão de permanência.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 2307881), ratificando os argumentos expostos em sua peça inaugural e requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 28
de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

A lide diz respeito à revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, que seriam abusivas quanto à aplicação de capitalização de juros, de comissão de permanência e de excessivos juros remuneratórios e moratórios.

Segundo a Apelada, as supostas ilegalidades estariam impedindo-a de quitar sua dívida junto ao Recorrente, o qual, por sua vez, defende que as exigências contratuais estão de acordo com os normativos do Banco Central e a jurisprudência pátria.

Adianto que, compulsando os autos, verifico que as razões do Apelante merecem ser acolhidas em parte. Passo a explicar.

1. Da capitalização dos juros:

Sobre a matéria, n
o representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A jurisprudência da Corte Superior foi consolidada, inclusive, na Súmula n° 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme a tese supracitada, o STJ definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento foi celebrado em 21/05/2009 (ID 2307868- Pág.19), ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). No entanto, constato que suas cláusulas não estão de acordo com a orientação do Tribunal Superior, visto que inexiste previsão de capitalização expressa no contrato, uma vez que a taxa anual de juros exposta (11,39%) não supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,10% x 12 = 13.20%) nem há qualquer cláusula específica a respeito do tema.

Logo, como não houve definição clara entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados, a sentença que declarou ilegal referida capitalização deve ser mantida neste tópico.

2.

Dos juros remuneratórios:

No caso dos autos, a Apelada alega a cobrança de juros superiores a 12% a.a., requerendo a aplicação da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese sob exame, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em 1,10% ao mês e 11,39% ao ano (ID 2307868 - Pág. 19), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (2,15% ao mês e 29,15% ao ano), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes.

Logo, a sentença merece ser alterada neste item.

3.

Da Comissão de Permanência:

Quanto à cobrança da taxa de comissão de permanência, defende o Apelante que esta é cobrada unicamente em caso de inadimplência; está prevista contratualmente, conforme cláusula inserta no referido contrato, tudo em estrita consonância com os normativos do Banco Central do Brasil.

Conforme jurisprudência majoritária do STJ é lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil. Não podendo, contudo, ultrapassar a taxa do contrato, nem se cumular com juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), correção monetária (Súmula 30 STJ) e/ou juros e multa contratual.

Nesse sentido dispõe

o recurso representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, bem como outros Acórdãos do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001
.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AFUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, violação à matéria constitucional ou de resolução, tendo em vista que estas não se compreendem no conceito de lei federal.

2. Não obstante a fundamentação constitucional do aresto, não houve a devida impugnação da matéria por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126/STJ.

3.
É válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa contratual. Súmula 83/STJ
.

4. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. TEMAS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), Súmula n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

2.
Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n. 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo da controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1615195/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

Corroborando com tal posicionamento, em junho de 2012 o STJ editou a Súmula 472, segundo a qual:

A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Analisando os autos, verifico cláusula do contrato entabulado entre as partes (ID2307868, Pág.20) que prevê a cumulação, em caso de inadimplência, da comissão de permanência com outros encargos, conforme se verifica da transcrição do referido item:

- O não cumprimento de qualquer das obrigações contratadas pelo CREDITADO, acarretará ao mesmo, as seguintes penalidades: a)
multa moratória
de 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo devedor da(s) prestação(ões) atrasada(s), corrigido e atualizado monetariamente; b)
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, sobre os valores corrigidos; c)
comissão de permanência
nas mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras nas mesmas operações crédito na época; d) despesas efetivadas com procedimento de cobrança, ou sejam, aquelas efetivamente havidas com tal procedimento, especialmente honorários de advogados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor devido na cobrança extrajudicial, e, se na esfera judicial, 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor total.

Deste modo, tendo o negócio jurídico ora examinado previsto a cumulação da comissão de permanência com multa e juros de mora, entendo que a cláusula é ilegal no ponto em que estabelece a
cobrança conjunta
da referida comissão com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida no tópico em que determinou a exclusão da comissão de permanência, pois esta
não pode ser cumulada com outras tarifas
, conforme orientação jurisprudencial supra.

4. Da configuração da mora e dos juros moratórios:

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos reconhecidamente abusivos no período da normalidade a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
[...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

T
endo sido confirmada a abusividade da capitalização de juros, porém afastada a tese de ilegalidade dos juros remuneratórios, há que se falar em descaracterização da mora do devedor somente quanto aos valores decorrentes dos juros capitalizados.

Por fim, no que se refere à taxa de juros moratórios, o STJ assim decidiu
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N° 379/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 322/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira.

2. Sobre os juros de mora, a Segunda Seção (REsp 402.483/RS, Rel. Ministro Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003) decidiu que não podem ser pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de Usura, obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil revogado, e posteriormente do art. 406 do Código Civil vigente, como ocorre no caso em tela, ficando mantido o percentual contratado, que se adéqua à faixa admitida pelo posicionamento jurisprudencial mais moderno. A propósito, o enunciado n° 379 da Súmula do STJ e o Resp

repetitivo 1.061.530/RS (2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009).

3. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n° 322 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 394.042/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Sob esta ótica, verifico que na cláusula que trata dos encargos decorrentes do inadimplemento contratual, transcrita no capítulo anterior do presente voto, foi convencionado “juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre os valores corrigidos”. Logo, o percentual pactuado está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser alterada a sentença que fixou tais juros em “1,16% ao mês”, alíquota superior à prevista pelas próprias partes.

Ante
o exposto, conheço a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença exarada pelo juízo
a quo
e, considerando a necessidade de revisão contratual, determinar a apuração do valor devido pela Apelada, a ser depositado em juízo, nos seguintes termos:

I – Ser excluída qualquer capitalização de juros;

II – Serem mantidas as taxas de juros remuneratórios contratadas;

III – Ser excluída a Comissão de Permanência;

IV – Serem aplicados os juros moratórios pactuados em 1% (um por cento) ao mês somente sobre a quantia decorrente dos juros remuneratórios convencionados.

Conforme aplicado em sentença, a correção monetária deve ser calculada com base no índice INPC/IBGE.

Por fim, considerando o provimento parcial do recurso e o indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 2307869), impõe-se a sucumbência recíproca, de forma que cada parte arcará com metade das despesas processuais.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno o Banco Recorrente a pagar aos advogados da Recorrida 50% dos honorários advocatícios fixados em sentença e ela a pagar ao advogado do Apelante honorários advocatícios no percentual de 50% sobre o valor fixado em sentença.

É o voto.

Belém, 22/09/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 22/09/2020